Tribunal: CARF
Processo: 10983.902265/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902265/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.112 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
LIVRARIA E PAPELARIA ENERGIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DO
DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA.
Embora reconhecido integralmente o crédito esse se revelou insuficiente para a
quitação débito sobre o qual incidem juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), ao qual farei a complementações
pertinentes:
Trata-se de manifestação de inconformidade com Despacho Decisório eletrônico que
não
homologou
a
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902265/2012-23
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.112 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902265/2012-23

17119.99628.141209.1.3.04-8701, referente a alegado crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior, efetuado por meio de DARF no valor de R$ 7.714,03, código de
receita 6106 e período de apuração - PA de 31/03/2005.
Segundo o Despacho Decisório, não restou crédito disponível para compensação do(s)
débito(s) declarado(s) na DCOMP, pois o DARF informado foi integralmente utilizado
na quitação do respectivo débito da contribuinte (PA de 31/03/2005).
Em sua manifestação de inconformidade a interessada alegou que o pagamento
informado como crédito na DCOMP é indevido, pois no período em questão não era
optante do Simples Federal

Em 05 de junho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de
Fora (MG), deu provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
Confirmada a existência do crédito em favor da interessada, deve ser homologada a
compensação até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.

Cientificado (AR fls.55), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
58/61, no qual reitera os fundamentos já suscitados e requer que o seu crédito seja corrigido
monetariamente;
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A Recorrente foi excluída de Ofício do Simples por meio do Ato Declaratório
Executivo no 64 de 13 de julho de 2009 (fls. 17) , do qual foi cientificada em 21 de outubro de
2009 (fls. 18):

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.112 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902265/2012-23

Em 14 de dezembro de 2009 a Recorrente a Recorrente apresentou PER/DCOMP
de fls. 7/10 no qual pretendia quitar um débito de dezembro de 2006 com o valor indevidamente
recolhido na sistemática do Simples em dezembro de 2006

Sendo assim, não procede a alegação da Recorrente de que o débito não foi
quitado, uma vez que a decisão Recorrida reconheceu o crédito no seu valor integral. Isso porque
a correção monetária do período é um imperativo legal.
O que ocorre é que, ao apresentar, em 2009 uma PER/DCOMP para quitação de
débitos de 2006 deveria ter computado a esses débitos juros e multa. Não o fazendo o crédito
utilizado, mesmo corrigido monetariamente, torna-se insuficiente para quitação do débito. A
insuficiência do crédito para quitação do débito foi informada pela DRF Florianópolis na
intimação SEORT no 639-2014 juntada às fls. 54. Confira-se:

A situação seria diferente se a Recorrente tivesse pretendido imputar os créditos
de simples aos débitos de mesmo período e tributo que deveria ter sido recolhido na sistemática
normal. Nesse caso, não haveria sequer a necessidade de apresentação de PER/DCOMP podendo
ser feita a imputação dos valores indevidamente recolhidos na sistemática do SIMPLES no
processo 11516.003635/2009-11 onde foi efetuado o lançamento por omissão de receitas. Esse o
racional da Sumula CARF no 76 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 76 - Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.112 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902265/2012-23

da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.
No entanto, a situação dos autos é distinta, uma vez que a Recorrente pretendia
utilizar o crédito relativo ao recolhimento indevido do Simples de abril de 2005 para quitação de
débito de IRPJ de dezembro de 2006. Nessa circunstância, o débito não pode ser tomado pelo
seu valor original.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital